Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE QUESTÕES E CÁLCULO DA PONTUAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO POPULAR COMO MEIO DE TUTELA DE INTERESSE INDIVIDUAL OU COLETIVO STRICTO SENSU.
1. A presente hipótese diz respeito, originariamente, ao exame da caracterização da litispendência entre ações populares que têm por objeto a nulidade de questões de concurso público e o cálculo da pontuação dos candidatos demandantes. No entanto, o exame do interesse de agir dos autores, no caso concreto, deve ter precedência em relação à suposta litispendência, ainda que suscitada de ofício.
2. A ação popular está prevista no art. 5o, inc. LXXXIII, da Constituição Federal e deve ter por objeto a declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio publico, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, nos moldes ainda do art. 1o da Lei no 4717/1965. 2.1. Trata-se de instrumento processual adequado para a defesa de interesses e direitos difusos, quais sejam, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato, nos termos do art. 81, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A ação popular não se revela adequada para promover a tutela de interesses individuais ou coletivos stricto sensu. 3.1. O mandado de segurança e a ação popular, aliás, não podem ser utilizados indistintamente, como propugna o verbete no 101 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso conhecido. Sentença desconstituída. Ausência de interesse processual reconhecida. Extinção do processo sem exame do mérito nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.